Tribunal: STF
Processo: SS 5630
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Câmara Legislativa do Município de Lagoa D’Anta. Retenção pelo Chefe do Poder Executivo das parcelas duodecimais titularizadas pelo órgão legislativo municipal. Violação do princípio da separação dos poderes e da autonomia orçamentária e financeira do Poder Legislativo municipal (CF, art. 2º e 168). Precedentes.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Não cabe ao Chefe do Poder Executivo reter as parcelas duodecimais titularizadas pela Câmara legislativa municipal ou contingenciá-las em face da frustração das metas fiscais, incumbindo ao próprio órgão legislativo, no exercício de sua autonomia orçamentária e com respeito e atenção ao dever de responsabilidade fiscal, realizar os ajustes orçamentários necessários, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno, externo e judicial.



    3. Suspensão concedida.